Tribunal: TJSP
Processo: 2147049-45.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – PETIÇÃO INICIAL – INDEFERIMENTO LIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1. Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 CPC). Legitimado para figurar no polo passivo da relação jurídica processual no mandado de segurança é a

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – PETIÇÃO INICIAL – INDEFERIMENTO LIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1. Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 CPC). Legitimado para figurar no polo passivo da relação jurídica processual no mandado de segurança é a autoridade coatora, assim considerada aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2019).
2. Mandado de segurança contra ato do Governador do Estado de São Paulo. Ato impugnado consistente na Diretriz PM3-006-02-21, do Estado-Maior da Polícia Militar, emanado do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ausência de prova pré-constituída de participação do Chefe do Poder Executivo no ato impugnado. Indeferimento liminar da petição inicial por carência de ação por ilegitimidade passiva ad causam do impetrado (art. 330, II, CPC). Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, I e VI, CPC). Segurança denegada (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2019).